Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-50.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005009-50.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), COLEGIO E CURSO APTUS LTDA - ME - CNPJ: 02.200.827/0001-74 (AGRAVADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), GUILHERME PULCHERIO MOURA - CPF: 940.757.431-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A CENTRO COMUNITÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ARTIGO 9º, II, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.911/2015 – DISSONÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 9º, II, do Decreto Municipal nº 5.911/2015, é expresso ao dispor que, para desocupar as áreas destinadas a serem Centros Comunitários, há de se realizar notificação prévia, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Município de Cuiabá
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1005530-03.2016.8.11.0041 (PJe) ajuizada contra
Colégio e Curso Aptus Ltda – Me
, indeferiu pedido de antecipação de tutela, esta que tinha a finalidade de reintegrar a área correspondente a ocupada do Agravado.

O Agravante, em síntese, alega que a decisão foi equivocada, em razão de a área ocupada pelo Recorrido, na realidade, era destinada à Associação de Moradores, com a finalidade de ser construído o Centro Comunitário do Bairro CPA I.

Afirma, contudo, que o imóvel foi desvirtuado, em razão de quem a ocupar ser empresa particular, com exclusiva finalidade lucrativa, e não pela permissionária original.

Dessa forma, requer a reforma da decisão, a fim de que a liminar seja concedida, e que a localidade seja reintegrada à posse do Município.

O pedido liminar foi apreciado no ID nº 703457, em que, como se observa, restou indeferido a antecipação da tutela recursal.

O Agravado, no ID nº 796104, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 931668, emite seu parecer, no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser desprovido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020